Tribunal: TJPA
Processo: 0810076-26.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810076-26.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCIA CUNHA SANTOS

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810076-26.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCIA CUNHA SANTOS.

ADVOGADO: ANDRE OLIVEIRA BARROS

APELADO:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ALTERAÇÃO DE DESTINO. ATRASO SUPERIOR A 40 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I-

Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais ajuizada por passageira em face de companhia aérea, em razão do cancelamento unilateral de voos nacionais, com perda de conexão, alteração de destino final, atraso aproximado de 40 horas, necessidade de deslocamento terrestre e ausência de prestação de assistência material, tendo a sentença reconhecido a falha na prestação do serviço e fixado indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, contra a qual a autora recorre buscando a majoração do quantum indenizatório.

II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros.

III. O cancelamento de voo decorrente de problemas técnicos ou sistêmicos configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade econômica do transportador, não sendo apto a afastar o dever de indenizar.

IV - A companhia aérea não comprova a inexistência de falha na prestação do serviço nem demonstra a prestação de assistência material adequada, em violação às normas da ANAC e ao dever de boa-fé objetiva.

V- A situação vivenciada pela passageira extrapola o mero aborrecimento, diante do atraso excessivo, da alteração do destino final, da ausência de suporte material e da perda de compromissos laborais.

VI- O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

VII – Recurso conhecido e dado provimento,

reformando a sentença para majorar o quantum indenizatório, em virtude do cancelamento de voo por parte da companhia aérea, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando as particularidades do caso concreto.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810076-26.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCIA CUNHA SANTOS.

ADVOGADO: ANDRE OLIVEIRA BARROS

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARCIA CUNHA SANTOS
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, processo número 0810076-26.2024.8.14.0040, movida pela ora apelante em face de
GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Narra-se na inicial que a parte Requerente teria firmado contrato com a companhia aérea para compra de passagens com embarque em 27/08/2023, no trecho São Paulo (CGH) para Brasília (BSB), com saída às 19h05 e chegada às 20h50. Em seguida, realizaria conexão no voo G3 1750, de Brasília para Marabá (MAB), com decolagem às 21h25 e chegada às 23h30 do mesmo dia.

Contudo, relata-se que teria ocorrido o cancelamento, de forma unilateral e sem aviso prévio, dos voos contratados.

Que a única opção disponibilizada seria a realocação para um itinerário, no qual a autora teria que pernoitar no aeroporto por dois dias, com destino em cidade diversa.

Destaca a requerente que possuía compromissos laborais nos dias 28 e 29 de agosto e que a companhia área teria alterado o destino do voo da autora, tendo essa que completar o trajeto pela via terrestre, por cerca de 186 km, suportando, portanto, um atraso de 40 (quarenta) horas.

Relata que a empresa não teria disponibilizado nenhuma assistência material.

Em contestação (ID 23682362), a companhia aérea alega que esses casos de pedido de indenização fazem parte de uma advocacia predatória e que a autora teria feito alegações genéricas, sem especificar os conflitos que teria enfrentado junto à requerida.

Alega que o atraso do referido voo se deu em decorrência de problema sistémico (queda do sistema do aeroporto) o qual impactou os procedimentos de embarque e desembarque.

Reitera que seria um caso fortuito/força maior.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 23682369) aduzindo se tratar de fortuito interno, reiterando que existiam voos próximos e que houve a ausência de assistência material por parte da companhia.

Em sentença proferida (ID 23682370) o juiz considerou que, conforme entendimento jurisprudencial, os atrasos de voos causados por problemas técnicos/operacionais não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim, fortuito interno, relacionado com riscos da atividade.

Que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço contratado, e sequer teria demonstrado que prestou algum suporte material ao requerente.

Portanto, estariam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, sendo fixado os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em virtude desta decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 23682371) pleiteando o aumento do
quantum
relacionado aos danos morais, uma vez que houve perda de conexão, falta de assistência material e perda de dois compromissos laborais.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID 23682375).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810076-26.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCIA CUNHA SANTOS.

ADVOGADO: ANDRE OLIVEIRA BARROS

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral para fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos morais, em virtude do cancelamento de voo por parte da companhia aérea.

O recorrente alega que o valor indenizatório deveria ser majorado, em virtude das particularidades do caso.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Majoração do
quantum
indenizatório:

No mérito, assiste razão à parte apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a companhia aérea requerida se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, enquanto a parte autora figura como consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Assim, incidem ao caso as disposições dos artigos 14 do CDC e 734 do Código Civil, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e do transportador:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Dessa forma, diante da natureza objetiva da responsabilidade civil, o dever de indenizar somente é afastado nas hipóteses de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou ainda ocorrência de fortuito externo à atividade, circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.

Em situações de atraso, cancelamento ou alteração de voos, por problemas técnicos ou climáticos, cabe à companhia aérea adotar medidas aptas a minimizar os prejuízos suportados pelos passageiros, fornecendo assistência material adequada, com informações claras, alimentação, hospedagem e transporte, quando necessário.

A propósito, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho é clara ao afirmar que:

"Como se vê, as intempéries da natureza nem sempre caracterizam a irresistibilidade para o transportador aéreo. Além de devidamente equipado com avançada tecnologia para prever e evitar riscos, pode e deve minorar as consequências da força maior. Se não pode impedir o mau tempo, pode prevê-lo e evitar a viagem, ou atenuar os seus efeitos hospedando os passageiros e dando-lhes tratamento adequado.

Não se trata de responsabilizar o transportador aéreo pelo fenômeno natural em si, mas pela ineficácia do serviço que presta, face à não realização, em tempo hábil, dos reparos necessários à continuação do fornecimento do serviço.".
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas S. A., 2015, p.434.)

Portanto, depreende-se que nem mesmo os eventos climáticos ou problemas técnicos, em regra, não afastam a responsabilidade do transportador, por se tratar de riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, cabendo à empresa adotar medidas preventivas e mitigadoras dos danos.

Além das normas consumeristas, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC estabelece regras específicas sobre a assistência devida aos passageiros:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:(...)

III- superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

No caso concreto, a companhia aérea sustenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de queda do sistema, o que configuraria hipótese de caso fortuito ou força maior.

Todavia, como bem alegado pelo juízo de piso, a jurisprudência pacífica entende que cancelamentos decorrentes de problemas técnicos ou condições climáticas constituem riscos inerentes à atividade do transportador, caracterizando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade civil.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal acerca de questões semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PERDA DE CASAMENTO. TESE DE ATRASO
DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA
.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805466-83.2022.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024 )

Cumpre salientar que, em hipóteses ordinárias, o cancelamento ou atraso de voo pode configurar mero dissabor, não sendo o dano moral presumido automaticamente. Entretanto, no presente caso, o conjunto probatório demonstra que a situação enfrentada pela autora extrapolou o campo do mero aborrecimento, resultando, inclusive, em perda de compromissos laborais, conforme alegado em sua inicial.

Isso porque, além do cancelamento do voo originalmente contratado, restou evidenciado que a companhia aérea não prestou a devida assistência material à passageira, deixando de fornecer alimentação, acomodação ou qualquer suporte necessário durante o período de espera, em total descumprimento das normas da ANAC e do dever de boa-fé objetiva.

Tal conduta agravou os transtornos suportados pela autora, que se viu desamparada, sem qualquer auxílio da empresa, situação que evidentemente ultrapassa o limite do tolerável, caracterizando abalo moral indenizável.

Por isso, encontram-se presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil.

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço e o dano moral dela decorrente, impõe-se a reforma da sentença no que tange o
quantum
indenizatório, conforme as particularidades do caso acima expostas.

Quanto ao valor da indenização, este deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica, a fim de desestimular a repetição da conduta lesiva.

Nesse contexto, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições pessoais e econômicas das partes, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

Diante disso, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora e, ao mesmo tempo, cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação.

Essa concepção é corroborada por este Tribunal de Justiça. Observemos:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL
SUPERIOR A 11 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, proposta por consumidora em razão de atraso de voo internacional superior a 11 horas, sem prévia comunicação e sem fornecimento de assistência material, como alimentação, hospedagem ou transporte. Sentença afastou o dever de indenizar, entendendo não configurado o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o atraso de voo internacional por mais de 11 horas, sem justificativa idônea e sem a prestação da assistência prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, configura falha na prestação do serviço;
(ii) a ausência de prova documental de gastos materiais impede o reconhecimento do dano moral;
(iii) a responsabilidade civil da companhia aérea é afastada por alegação de manutenção não programada da aeronave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se elide por fortuito interno decorrente de manutenção não programada da aeronave.
4. A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe dever de comunicação prévia de alterações e prestação de assistência material em atrasos superiores a 2 e 4 horas, o que não foi cumprido no caso.
5. A configuração do dano moral decorre da falha na prestação do serviço essencial, sendo presumido (in re ipsa) diante do descaso, ausência de informação e longa espera, sem necessidade de comprovação de prejuízo específico.
6.
Valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação por danos morais, em conformidade com precedentes do Tribunal. Ônus sucumbenciais invertidos, com condenação da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
"Tese de julgamento: 1. A companhia aérea responde objetivamente por atraso de voo superior a quatro horas, sem prévia comunicação e sem prestação da assistência devida, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC. 2. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil. 3. O dano moral decorrente de atraso excessivo em voo é presumido, independentemente de prova de prejuízo material."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.438.263/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJSP, Apelação Cível 1016234-36.2020.8.26.0100.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812665-89.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL.
CANCELAMENTO DO VOO
. PERDA DE CASAMENTO. TESE DE ATRASO
DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA
.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805466-83.2022.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024 )

No que se refere à pretensão de majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal, verifica-se que o pedido não comporta plausibilidade jurídica, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão da embargante fundada no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vejamos o dispositivo legal:

Art. 85 - (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sendo assim, a majoração dos honorários recursais, nos termos do referido dispositivo, somente se opera quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido ou não conhecido.

Nesse sentido, vejamos a tese jurídica firmada em recurso repetitivo no STJ (TEMA 1059):

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".

Dessa forma, não configurada a hipótese legal que autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal, impõe-se o indeferimento do pedido.

Por fim, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para majorar o quantum indenizatório, em virtude do cancelamento de voo por parte da companhia aérea, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando as particularidades do caso concreto.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026